Tribunal: TRF3
Processo: 0000143-79.2014.4.03.6110
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
40/283)

0000143-79.2014.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80424

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDA.

1. Os apelados foram absolvidos da prática do crime previsto no artigo 288, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. As versões ofertadas pelos réus na fase judicial mostram-se harmoniosas com o conjunto probatório amealhado. Realmente inexiste qualquer feito em que os três réus tenham sido flagrados perpetrando juntos o crime de contrabando de cigarros.

3. Não foram amealhadas provas suficientes nesses autos para atestar a existência de uma associação criminosa, acompanhada, obrigatoriamente, da estabilidade do vínculo associativo e a sua permanência, verificando-se, até o presente momento, apenas a associação eventual entre os réus João e Josemar e João e Vilmar para a prática da conduta delitiva, o que também descaracteriza o delito do artigo 288 do Código Penal, que exige a participação de, no mínimo, 3 (três) pessoas.

4. Além disso, não se verifica de modo satisfatório a logística, a preparação e os informes de execução das condutas feitas entre os réus, corroborando o arranjo prévio e a unidade de ações com vistas ao sucesso de eventual associação criminosa. Não é possível extrair o "animus associativo", bem como cada uma das obrigações dos réus com uma associação criminosa permanente e estável, especializada no contrabando de cigarros.

5. A existência de meros indícios, portanto, não autoriza o embasamento do édito condenatório, incidindo-se o princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida na íntegra a sentença absolutória proferida pelo juízo a quo, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

6. Apelação do Ministério Público Federal desprovida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.